Tribunal: TJDFT
Processo: 0727617-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727617-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOS REMEDIOS CASTELO BRANCO CUNHA AGRAVADO: PAULO DA VEIGA JARDIM D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte Executada, MARIA DOS REMEDIOS CASTELO BRANCO CUNHA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória n. 0004049-56.2016.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, deferiu a penhora de numerário encontrado em conta bancária por meio de consulta pelo SISBAJUD, nos seguintes termos: Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante alega que consta obscuridade e contradição da decisão que desconstituiu a penhora de valores, ao argumento de que não houve comprovação de que o bloqueio se deu em verba salarial, uma vez que a sigla PG ORG GOV se refere a lançamento de débito de tributos municipais (ID 97575948). Intimada, a embargada apresentou contrarrazões no ID 98781219, requerendo a manutenção da decisão. DECIDO. Razão assiste ao embargante quanto à existência de obscuridade e contradição. Como se observa, a embargada impugnou a penhora via SISBAJUD e, na ocasião, limitou-se a apresentar o extrato bancário do ID 94613749, não havendo qualquer indicação nas movimentações de recebimento de salário, ausente o respectivo comprovante de renda. Ademais, conforme demonstrado pelo embargante ao ID 97575949, a rubrica PG ORG GOV se refere a débito de tributos. Ainda, a impugnante alegou que "(...) a poupança aonde ocorreu à penhora é utilizada exclusivamente para manter o saldo remanescente de sua aposentadoria, que é transferido do Banco do Brasil no dia 25 de cada mês à Caixa Econômica, não havendo qualquer outro crédito de outra natureza, (...)" (ID 94613747 - Pág. 2), mas não apresentou documento comprovando as referidas transferências do salário. Por fim, o referido extrato bancário indica que, muito embora se trate de conta poupança, são realizadas diversas operações bancárias que desconfiguram a natureza da conta poupança, mormente pelas compras, saques e transferências PIX. Dessa forma, ACOLHO os embargos de declaração para retificar a decisão nos seguintes termos: "A decisão de ID 93853572 deferiu a consulta via SISBAJUD em nome dos executados, restando frutífera. A executada MARIA DOS REMEDIOS CASTELO BRANCO CUNHA apresentou impugnação no ID 94613747, sustentando, em suma, que os valores penhorados são provenientes de salário. Discorre sobre a impenhorabilidade das referidas verbas e pugna pela desconstituição da penhora. Já em relação ao pedido de desbloqueio dos valores penhorados, vale ressaltar que a penhora online está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC, garantindo maior celeridade e efetividade para a prestação jurisdicional. Ainda, conforme o seu § 3o, inciso I, compete ao devedor comprovar a origem da verba objeto de penhora. Nesse sentido, a executada não logrou demonstrar que o valor penhorado, perante a conta da Caixa Econômica, recaiu sobre seu salário, pois o lançamento PG ORG GOV se refere a débitos de tributos (ID 97575949). Além disso, não houve comprovação de transferência do salário para a referida conta e, ainda, em que pese se tratar de conta poupança, observa-se a realização de diversas operações bancárias que desconfiguram a natureza da conta poupança, mormente pelas compras, saques e transferências PIX. Dessa forma, não merece prosperar a alegação de penhora de salário, razão pela qual a constrição deve ser mantida. Quanto ao valor penhorado de R$ 72,28 na conta do Banco do Brasil da referida executada, esta não comprovou a impenhorabilidade dessa conta, motivo pelo qual indefiro a impugnação à penhora desse valor. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora e, após a preclusão, determino a expedição de alvará a favor do credor para levantamento da quantia penhorada via SISBAJUD. Em caso de pedido expresso, defiro a expedição de ofício para viabilizar a transferência bancária. Após, cumpra-se a decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença, no tocante aos demais sistemas não diligenciados." Esta decisão é parte integrante do ato impugnado. Intimem-se. Em suas razões alega, em síntese, que o bloqueio de numerário em sua conta bancária incidiu sobre salário, o que viola norma processual civil, especificamente o inc. IV do art. 833 do CPC, e o art. 7o, inc. X, da CF. Afirma que a regra da impenhorabilidade de verba salarial, subsume-se ao princípio adotado pelo ordenamento jurídico de que a execução deve se processar da forma menos gravosa ao devedor (art. 805 do CPC), bem como a dignidade da pessoa humana e da proteção do salário, impossibilitando a viabilidade de sua sobrevivência, motivos pelos quais não pode ser flexibilizada. Aduz que os valores penhorados são inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos e independentemente de estar em poupança, conta corrente ou aplicação, não são passiveis de penhora, eis que servem como valores de natureza alimentar. Cita jurisprudência. Por fim, requer: A) Conceder ao presente agravo o EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, para determinar a liberação do valor penhorado em favor da Agravante no valor supra ou que se suspenda a penhora ou ato de liberação em favor do Agravado até que seja resolvido o mérito da presente questão e, que seja comunicado a ínclita magistrada a quo e oficiado ao mesmo para prestar informações ou reformar a r. decisão, ora agravada, se assim entender; B) Processar e julgar procedente o presente pedido, ratificando os termos do pedido liminar, tornando-os definitivos, com a consequente reforma da r. decisão guerreada (ID.98873630), reformando a decisão supra, determinando a liberação da importância bloqueada/penhorada, nos exatos termos referenciais expostos na prefacial, cuja cópia devidamente autenticada faz parte integrante deste agravo, nos termos da Lei; DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 28560484). DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Executada em face da decisão que deferiu a penhora de ativos financeiros, afastando a regra da impenhorabilidade. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. A Executada, ora Agravante, alega, em síntese, que o bloqueio de numerário em sua conta bancária incidiu sobre salário, a qual também é conta poupança, cujo valor depositado não excede os 40 (quarenta) salários mínimos. Não se pode concluir, a priori, que os documentos juntados aos autos sejam suficientes para indicar que o bloqueio de ativos financeiros se deu sobre os ganhos da Agravante referente ao seu trabalho. Contudo, em regra, os valores de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança são absolutamente impenhoráveis, conforme determinação expressa do Art. 833, inc. X, do CPC. A norma processual supramencionada busca proteger as quantias depositadas em conta bancária que possuam de fato natureza de caderneta de poupança, isto é, que tenha por finalidade garantir reserva financeira e obtenção de rentabilidade. É certo que há julgados no sentido de que somente se reveste de impenhorabilidade a quantia depositada em caderneta de poupança propriamente dita. Isso significa que não basta que a conta receba a denominação de conta poupança, devendo ser utilizada com finalidade própria de poupança. A despeito da existência de entendimento contrário, entendo que a quantia depositada em conta corrente até o limite de até 40 salários mínimos, independentemente de ser conta salário, é alcançada, por interpretação extensiva, pela impenhorabilidade do inc. X do art. 833 do CPC. Isso porque a quantia de até 40 salários mínimos revela-se necessária para a subsistência do devedor e de sua família, bem como viabiliza a formação de uma pequena reserva de capital tanto para gastos emergenciais como para despesas futuras de pequeno e médio prazo, de modo a permitir a organização do orçamento familiar. Justifica-se assim a incidência da impenhorabilidade sobre ela, independentemente de estar depositada ou não em conta corrente ou poupança. O STJ tem reiteradamente decidido que os valores até 40 salários mínimos, depositados ou não em caderneta de poupança, merecem a proteção do art. 833, do Código Adjetivo, firmando interpretação extensiva do inciso X. Veja-se a ementa dos seguintes acórdãos: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV e X, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTO. POUPANÇA. LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente. 2. O valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba salarial impenhorável (inciso IV do art. 649). Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649). 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014) A 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça também já decidiu assim, segue-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência do executado, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, ratificou o entendimento de que "a penhora dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". 4. "A simples movimentação atípica per se não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC." (AgInt no REsp 1716236/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018) 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1260000, 07017997020208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 832, INCISOS IV E X, CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. I - A impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. II - Agravo de Instrumento conhecido e provido para afastar a penhora realizada sobre valores referentes na conta bancária do agravante e determinar o seu desbloqueio. (Acórdão n.989220, 20160020327904AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 610/621) Assim, os valores depositados em conta poupança ou conta corrente, até o limite de 40 salários mínimos, são impenhoráveis, ressalvada a possibilidade de má-fé, fraude ou abuso de direito, o que, a priori, não ficou demonstrado nos autos. Desta forma, numa análise superficial, característico deste momento processual, antevejo a probabilidade de provimento do recurso. A prova de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação resta evidenciada na eventual expropriação dos valores constritos. Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para que os valores bloqueados não sejam expropriados e, consequentemente, não seja expedido alvará de levantamento até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de setembro de 2021 15:51:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador